Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-42.2024.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001255-42.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária, Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIER DA SILVA CAIRES - CPF: 016.579.061-08 (EMBARGANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise do laudo pericial e à compatibilidade entre as sequelas do embargante e sua atividade laboral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIER DA SILVA CAIRES
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

O embargante sustenta a existência de contradição no laudo pericial, argumentando que, apesar de o perito ter reconhecido a ocorrência de luxação acromioclavicular à direita, tratada cirurgicamente, concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral. Ademais, alega omissão no acórdão quanto à análise da incompatibilidade entre as sequelas constatadas e as atividades inerentes à função de serviços gerais desempenhada pelo embargante à época do acidente.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para “
o fim de dirimir as questões
precedentementes
suscitadas, deferindo a modificação do julgado, conforme fundamentação supra”

Sem contrarrazões (Id.

270283895).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
ELIER DA SILVA CAIRES
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Passo à análise das questões suscitadas nos embargos.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Alega, em síntese, que há contradição no laudo pericial, uma vez que, embora o perito tenha reconhecido a existência de luxação acromioclavicular à direita, tratada cirurgicamente, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral. Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da incompatibilidade entre as sequelas constatadas e a função profissional exercida pelo embargante à época do acidente, qual seja, serviços gerais.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado apreciou detidamente o laudo pericial e todos os elementos probatórios dos autos, concluindo, fundamentadamente, pela ausência de redução da capacidade laboral do autor. Com efeito, o perito judicial, profissional imparcial e de confiança do juízo, após avaliar pessoalmente o embargante e analisar os documentos acostados aos autos, foi categórico ao concluir que "
não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa"
.

Não se verifica, portanto, qualquer contradição entre os achados do exame físico descritos pelo perito e sua conclusão pericial. O fato de o embargante ter sofrido luxação acromioclavicular à direita, tratada cirurgicamente, por si só, não implica necessariamente em redução da capacidade laboral, especialmente quando o tratamento foi exitoso, o que o perito expressamente reconheceu.

Cumpre ressaltar que o julgador não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o art. 479 do CPC. No entanto, no caso em tela, não há elementos que infirmem a conclusão pericial ou demonstrem contradição no laudo. Ademais, embora o embargante alegue contradição no laudo pericial, o que se verifica, na verdade, é sua discordância com a conclusão técnica do perito, o que não configura o vício de contradição a ser sanado por meio de embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão relacionada à incompatibilidade entre as sequelas e a função desempenhada, novamente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado analisou detidamente a questão da capacidade laboral do autor em relação à sua atividade habitual, fundamentando-se no laudo pericial que foi conclusivo quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa. É importante destacar que o perito, ao avaliar a condição do embargante, considerou sua atividade habitual - serviços gerais - e concluiu que "
não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa
" e que o quadro "
não se enquadra em nenhuma situação descrita no Anexo III do Decreto 3048/99
".

Assim, o acórdão embargado, ao acolher a conclusão pericial, analisou implicitamente a compatibilidade entre as sequelas e a função desempenhada pelo embargante, uma vez que o próprio perito, em sua análise técnica, já havia considerado essa questão.

Ademais, a jurisprudência invocada pelo embargante, relativa ao Tema 416 do STJ, não se aplica ao caso concreto, pois tal tese pressupõe a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o que não foi constatado no caso em tela. Conforme destacado pelo próprio embargante, o benefício de auxílio-acidente deve ser concedido quando há "
existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
", o que, segundo o laudo pericial, não se verificou no presente caso.

Por fim, cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025